Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728833-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE MARQUES PINA, VIVIANE DE FREITAS GUIMARAES PINA RÉU ESPÓLIO DE: SERVIO CANDIDO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. ALEXANDRE MARQUES PINA e VIVIANE DE FREITAS GUIMARÃES PINA interpõem agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, da r. decisão (id. 74035889), proferida em execução de título extrajudicial movida contra SÉRVIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, que declinou da competência, nos seguintes termos: “O ingresso da execução nesta Circunscrição Judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente está domiciliado em Uberlândia/MG, ao passo que a representante legal do espólio do executado tem domicílio em Jeriquara/SP. Por sua vez, o objeto do contrato está situado em Recursolândia/TO. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Jeriquara/SP, foro de domicílio da representante legal do espólio do executado. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos.” 2. Os agravantes-exequentes alegam que a cláusula de eleição de foro é válida, consoante o art. 63 do CPC/2015, bem como a liberdade contratual e a autonomia da vontade das partes. 3. Aduzem que a incompetência é relativa e não pode ser declarada de ofício, Súmula no 33 do STJ. 4. Ressaltam a urgência da medida, “considerando que o deferimento da antecipação da tutela, assim como o deferimento do presente pedido são essenciais para observância dos princípios da celeridade processual, razoável duração do processo e validade da sentença a ser proferida” (id. 74032949, pág. 8). 5. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, "a fim de que os autos se mantenham no foro eleito pelas Partes, isto é, Brasília/DF” (id. 74032949, pág. 8). 6. Preparo (id. 74063524). 7. É o relatório. Decido. 8. Recebo o pedido de antecipação da tutela recursal como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. Na demanda, desnecessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso porque a eficácia da r. decisão agravada está condicionada à preclusão (id. id. 74035889). 11. Dispensada a intimação do agravado-executado, ainda não citado no processo originário. 12. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 13. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora